Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-67.2024.8.11.0022
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001224-67.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAURO JAQUES DA SILVA - CPF: 240.921.691-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos municipal e estadual a custear, de forma solidária, procedimento cirúrgico de alta complexidade – implante de
stent

diversor
de fluxo e embolização de aneurisma cerebral – indicado com urgência para tratamento de paciente com aneurisma cerebral gigante e hemorragia subaracnóidea. O ente municipal recorreu, alegando ilegitimidade para custeio do procedimento e insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser excluído da condenação ao custeio do procedimento cirúrgico de alta complexidade; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece competência comum dos entes federativos para a promoção do direito à saúde, sendo solidária a responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios na implementação de ações e serviços de saúde (CF/1988, art. 23, II), conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

A Lei nº 8.080/90 define que o custeio de procedimentos de alta complexidade é atribuição prioritária do ente estadual, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes na garantia do direito à saúde, o que autoriza o direcionamento funcional da obrigação pelo Poder Judiciário.

A exclusão do Município da responsabilidade solidária não se justifica, uma vez que sua omissão contribuiu para o ajuizamento da demanda, incidindo o princípio da causalidade e não havendo alegação ou comprovação de ilegitimidade passiva.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta o dever de cumprimento da obrigação de saúde, dada a natureza de direito fundamental de eficácia imediata (CF/1988, art. 196), especialmente diante da urgência do procedimento médico pleiteado.

É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua em favor da parte vencedora
contra ente
público, conforme fixado pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral, sendo vedado o repasse individual dos valores e destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ, considerando a complexidade da causa e o tempo despendido na atuação processual, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as normas do SUS, sem afastar a solidariedade.

A omissão do ente público, ainda que indireta, atrai a incidência do princípio da causalidade, legitimando a condenação solidária em honorários sucumbenciais.

É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, a serem fixados por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral, Plenário, j. 23.03.2021; STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1002 da repercussão geral, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1313 dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 1001224-67.2024.8.11.0022 interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Pedra Preta - MT, que julgou procedente a "
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
", ajuizada em face do ente público municipal e estadual, objetivando a realização de procedimento cirúrgico de implante de
stent

diversor
de fluxo e embolização de aneurisma cerebral.

O magistrado de 1º Grau, em sentença (Id 325438917), julgou procedente o pedido, determinando aos requeridos, de forma solidária, o fornecimento do procedimento cirúrgico ao paciente, conforme solicitação médica, e todo procedimento necessário para o tratamento da doença e restabelecimento da saúde do paciente.

Inconformado, o ente público municipal interpôs apelação (Id 325438920), sustentando que (i) a responsabilidade pelo fornecimento do procedimento de alta complexidade deve ser direcionada exclusivamente ao Estado, conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS; (
ii
) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é indevida. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação em relação ao Município, redirecionando a responsabilidade exclusivamente ao Estado
-membro
.

Contrarrazões (Id 325438922) pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em seus exatos termos, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

Parecer ministerial (Id 339540855) pelo provimento parcial do recurso, apenas para que os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública sejam fixados por apreciação equitativa, conforme julgamento do Tema Repetitivo 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de saúde do autor, tendo sido proferida sentença que condenou, solidariamente, os entes públicos municipal e estadual a custear e providenciar o referido procedimento, conforme prescrição médica apresentada nos autos.

No caso concreto,

o
paciente é portador de aneurisma cerebral gigante e hemorragia
subaracnóide
proveniente da artéria vertebral (CID 10 I605), necessitando com urgência do procedimento de implante de
stent

diversor
de fluxo e embolização de aneurisma cerebral maior de 15cm com colo largo, conforme documentação médica (Id
325435888
).

O parecer técnico do NAT (Id 325438853) considerou pertinente a solicitação do procedimento com urgência devido ao risco de morte se o aneurisma se romper.

No presente recurso, compete examinar a alegação do ente municipal de que a responsabilidade pelo fornecimento do procedimento cirúrgico de alta complexidade é exclusiva do Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS, bem como a suposta indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A pretensão do Município de direcionar a responsabilidade exclusivamente ao Estado não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF
.

Em sede introdutória, cumpre assentar que é responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir ao cidadão o direito à saúde e assegurar sua efetivação. Cabe a esses entes implementar políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal, igualitário e contínuo às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde
.

Nesse contexto, o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS também se dá sob essa lógica de solidariedade federativa, razão pela qual qualquer um desses entes possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou procedimentos indispensáveis à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Esta E. Câmara entende de igual maneira:

“3.
A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da
CF/1988 e do Tema 793 da repercussão geral do STF, cabendo ao juízo apenas o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. O Município, ao sustentar que a obrigação deveria recair exclusivamente sobre o Estado, não apresentou fundamentos para sua exclusão do polo passivo nem suscitou preliminar de ilegitimidade, limitando-se à tentativa de afastar sua responsabilidade quanto aos honorários.

5. A solidariedade na obrigação de prestar saúde implica solidariedade também nos ônus
da
sucumbência, inclusive nos honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando o percentual sobre o valor da causa.

(N.U 1004533-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
).

No caso prático, o
procedimento de implante de
stent

diversor
de fluxo e embolização de aneurisma cerebral maior de 15cm com colo largo representa uma intervenção neurocirúrgica de alta complexidade, destinada ao tratamento de aneurismas cerebrais gigantes que apresentam alto risco de ruptura e consequente hemorragia intracraniana potencialmente fatal.

O procedimento em questão demanda equipe multidisciplinar especializada, composta por neurocirurgiões, anestesistas, além de centro cirúrgico equipado com tecnologia de imagem avançada. Seu custo é significativamente elevado, o que justifica sua classificação como de alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme consta na
Tabela Unificada do SIGTAP
(
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0403070058/01/2026
).

Nesse panorama,
o próprio STF fixou entendimento no sentido de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais e administrativas de repartição de competências.

A tese firmada sob o regime de repercussão geral no Tema 793 do STF estabelece a previsão de redirecionamento funcional, sem prejuízo de posterior ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Por sua vez, o
artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90 estabelece que é competência da direção estadual do SUS coordenar e, de forma prioritária, executar ações e serviços de média e alta complexidade, enquanto aos municípios compete a execução das ações de atenção básica.

A partir desse entendimento, tem-se que a solidariedade entre os entes não é afastada, mas sim compatibilizada com a possibilidade de o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as normas
do Sistema Único de Saúde (SUS) e a capacidade técnica e administrativa de cada ente federado.

Ademais, quanto à alegação de ausência de previsão orçamentária por parte do Município, cumpre esclarecer que, tratando-se de prestação de saúde essencial a pessoa em condição de hipossuficiência, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação irrestrita do princípio da reserva do possível, sobretudo quando demonstradas a urgência do procedimento e a omissão administrativa dos entes federativos.

Nessas hipóteses, a ausência de rubrica orçamentária específica não constitui óbice ao cumprimento da obrigação, por se tratar de direito fundamental de eficácia imediata, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
.

Entretanto, a
o caso, cumpre asseverar que, no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
:

“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Esta E. Corte já decidiu de igual forma:

“
A Lei nº 8.080/90 atribui ao ente estadual a responsabilidade prioritária por ações de média e alta complexidade, enquanto o município responde por ações de baixa complexidade (art. 17, IX), sendo necessária análise técnica para o correto direcionamento.
”
(N.U 1020240-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
).

Assim, embora o Município integre a responsabilidade solidária pela prestação dos serviços de saúde, o
procedimento específico
impõe reconhecer que a obrigação principal, no tocante ao custeio deferido, deve ser direcionada prioritariamente ao Estado.

Em contrapartida, é
descabida a exclusão da responsabilidade do Município quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que tanto o Estado quanto o Município integram a relação jurídico-material e respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde
, apesar da possibilidade de direcionamento prioritário da obrigação e custeio.

Ademais, ambos incorreram no princípio da causalidade, na medida em que sua omissão conjunta contribuiu para o ajuizamento da demanda e a consequente procedência do pedido formulado, razão pela qual devem suportar, de forma solidária, os ônus decorrentes da sucumbência.

Quanto a possibilidade de condenação dos entes públicos em honorários advocatícios à Defensoria Pública,
a questão foi pacificada pelo STF no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), com repercussão geral, fixando-se a tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF - RE: 1140005 RJ, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno).

Ainda se estabeleceu que o valor deve ser destinado exclusivamente ao fundo de estruturação institucional, vedado o repasse individual aos membros da carreira. Conforme o RE nº 1.140.005/RJ, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, a exclusão dos honorários em favor da defensoria afronta os princípios da simetria, da autonomia institucional e da efetividade da assistência jurídica.

Quanto ao critério de fixação dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Na hipótese dos autos, trata-se de demanda relativa à prestação de serviços de saúde, consubstanciada em pedido de custeio de tratamento médico em favor do autor, com requerimento de bloqueio de recursos públicos para garantir sua efetivação, o que reforça o caráter de urgência e a relevância do direito fundamental à saúde invocado.

Dessa forma, à luz da orientação firmada pela Suprema Corte, impõe-se a reforma
da decisão
, especificamente nesse ponto, a fim de condenar os entes federativos, de forma solidária, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, considerando a natureza da demanda de valor inestimável, sua complexidade, o zelo do profissional e o tempo exigido para a adequada prestação do serviço, conforme os critérios estabelecidos no § 2º do mesmo artigo e em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para direcionar o cumprimento da obrigação de custeio do procedimento médico ao ente estadual, mantida a solidariedade entre os entes federativos.

Fixo os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados solidariamente pelo Estado e pelo Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026